Tribunal: TJMT
Processo: 1009750-31.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009750-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (REPRESENTANTE), JOACI MARCELO GOMES - CPF: 982.490.371-20 (PACIENTE), JUIZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCIA APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 458.788.971-72 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O D. 2º VOGAL (DES. RUI RAMOS RIBEIRO) QUE VOTOU PELA CONCESSÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DESCRITOS NO ART.
ART. 157, § 1º, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – NECESSIDADE DE
REAVALIAÇÃO DA PRISÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS
– PACIENTE COM QUADRO DE HIPERTENSÃO E SEM ACESSO AOS SEUS MEDICAMENTOS – NÃO ACOLHIMENTO – ATENDIMENTO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PELO JUÍZO – INFORMAÇÕES DE QUE O PACIENTE TEVE ATENDIMENTO MÉDICO E ACESSO AOS MEDICAMENTOS RECOMENDADOS – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 CNJ NÃO SE CONFUNDE COM ORDEM GERAL DE SOLTURA DE PRESOS PROVISÓRIOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não se verifica o constrangimento ilegal a ensejar a prisão domiciliar, em razão da pandemia do novo coronavírus e do alegado quadro de hipertensão pelo qual sofre o paciente, que estaria, em tese, privado de seus medicamentos, quando devidamente trazido aos autos documentos que demonstrem o acesso aos medicamentos necessários, bem como a realização de consulta médica na Penitenciária Central do Estado.

2.

A recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB). O ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando for verificada “
a falta de motivo para que ela subsista
”, o que não se constata quando a prisão for devidamente fundamentada pelo juízo de piso e subsistirem os motivos que a justificaram.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de

Joaci Marcelo Gomes
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes descritos no art. 157, § 1º, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Aduz o impetrante
que o paciente está aguardado a audiência de instrução e julgamento, que antes seria realizada em 19.03.2020, sem que se possa prever a possível data da nova audiência, à conta da suspensão dos atos processuais pela Portaria nº 249/2020. Salienta que a prisão deve ser reavaliada em razão da pan
demia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, em especial o paciente, que possui hipertensão e está sem medicação na Penitenciária Central do Estado.

Assim,
almeja
a concessão liminar da ordem, para que seja imposta a prisão domiciliar ao paciente.

Juntou documentos.

A liminar restou indeferida (id. 41995987, p. 01/02).

Informes de praxe devidamente subscritos (id. 42963472, p. 02/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 43911956, p. 01/04).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal a reclamar saneamento, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Em detida análise dos documentos acostados com a inicial, tem-se que o paciente se encontra preso desde 29 de janeiro de 2020. A marcha processual apresenta curso regular, sendo certo que o ato instrutório designado para a data de 19.03.2020 foi suspenso por conta da
Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020 (posteriormente alterada pela Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020), que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, de modo que, após findado o prazo estipulado, as audiências serão regularmente retomadas.

Registre-se que, além

da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, a prisão preventiva foi decretada para
a garantia da ordem pública
, nos seguintes termos:

“Importante ressaltar que as provas carreadas para os autos, até o momento, são absolutamente preocupantes, especialmente levando em consideração que o Representado teria praticado o crime em concurso de agentes e com o uso de arma de fogo.

Registre-se que o Acusado foi reconhecido pela vítima e confessou, ainda que tentando se safar da responsabilidade, a autoria delitiva.

Conto, por importante, que conforme antecedentes criminais extraídos do Sistema Apolo, o Representado responde a outros processos.

Não se pode desconsiderar que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o modus operandi, os motivos, a repercussão social, entre outras circunstâncias, são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta as regras elementares de bom convívio social (...)”
(id. 42963474, p. 10)

De outro norte, em relação ao alegado quadro de
hipertensão sofrido pelo paciente, aliado ao fato de que estaria sem medicação na Penitenciária Central do Estado, o que justificaria, em tese, a sua prisão domiciliar, vê-se que, para além de ter sido expedido ofício pela Oitava Vara Criminal da Capital solicitando a tomada de medidas necessárias para a preservação da saúde e da vida do paciente, as informações juntadas nesse
habeas
dão conta que o beneficiário foi submetido à consulta médica na Penitenciária Central do Estado.

Extrai-se que o paciente deu entrada na enfermaria, conforme solicitado, por apresentar diagnóstico anterior de hipertensão arterial e bronquite asmática, necessitando, para tanto, dos seguintes medicamentos: “Losartana 50mg”, um comprido ao dia; “Bamifix 300mg”, a ser consumido de doze em doze horas; “Aerolin aerossol 100mg” e 1 (um) spray para ser utilizado de oito em oito horas em cada narina. Segundo consta “
(...) no momento o paciente se encontra assintomático, em uso de medicação de uso contínuo. Relata que passou um período sem a medicação, mas no momento conseguiu que familiares trouxessem os medicamentos acima descritos”
(
sic,
id. 43319528, p. 02).

Ainda, importante ressaltar que,
em relação à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (covid-19),
tem-se que a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1º).

No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias
nos termos do art. 316 do CPP
, isto é, quando for verificada “
a falta de motivo para que ela subsista
”, o que não ocorre no caso concreto.

Como visto, a recomendação 62/2020
não
se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).

Diante o exposto, não verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial, ratifico a liminar e
denego
a ordem reclamada.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de
Joaci Marcelo Gomes
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado a paciente.

Relatou que o paciente está aguardando a audiência de instrução e julgamento, que antes seria realizada em 19 de março de 2020, sem que se possa prever a possível data da nova audiência, à conta da suspensão dos atos processuais pela Portaria nº 249/2020. Salienta que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, em especial o paciente, que possui hipertensão e está sem medicação na Penitenciária Central do Estado.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja imposta a prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida, consoante decisão id. 41995987.

As informações da autoridade apontada como coatora forma prestadas (id. 42963472).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo. Prisão preventiva. Pleito de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Impossibilidade. A mera alegação de que o paciente é portador de doença enquadrada no grupo de risco da covid-19, isoladamente, não é motivo suficiente para concessão da prisão domiciliar de forma automática. Gravidade do estado de saúde do paciente e impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional não comprovadas. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

A douta Relatora Dr. Glenda Moreira Borges em judicioso voto denegou a ordem.

Pois bem.

Como consignado no voto da douta Relatora, havendo a materialidade delitiva e dos indícios de autoria, a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“Importante ressaltar que as provas carreadas para os autos, até o momento, são absolutamente preocupantes, especialmente levando em consideração que o Representado teria praticado o crime em concurso de agentes e com o uso de arma de fogo.

Registre-se que o Acusado foi reconhecido pela vítima e confessou, ainda que tentando se safar da responsabilidade, a autoria delitiva.

Conto, por importante, que conforme antecedentes criminais extraídos do Sistema Apolo, o Representado responde a outros processos.

Não se pode desconsiderar que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o modus operandi, os motivos, a repercussão social, entre outras circunstâncias, são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta as regras elementares de bom convívio social (...)”
(id. 42963474, p. 10)

Entretanto, o paciente alega quadro de hipertensão, aliado ao fato de que estaria sem medicação na Penitenciária Central do Estado. Ademais, extrai-se que o paciente deu entrada na enfermaria, conforme solicitado, por apresentar diagnóstico anterior de
hipertensão arterial
e
bronquite asmática
, necessitando, para tanto, dos seguintes medicamentos: “Losartana 50mg”, um comprido ao dia; “Bamifix 300mg”, a ser consumido de doze em doze horas; “Aerolin aerossol 100mg” e 1 (um) spray para ser utilizado de oito em oito horas em cada narina.

Ainda, segundo consta
“(...) no momento o paciente se encontra assintomático, em uso de medicação de uso contínuo. Relata que passou um período sem a medicação, mas no momento conseguiu que familiares trouxessem os medicamentos acima descritos”
(
sic
, id. 43319528).

Assim, emerge dos autos que o beneficiário é portador de
hipertensão arterial
e
bronquite asmática
. Tomando remédios controlador, com a imunidade baixa.

Desta forma, com a comprovação da condição peculiar de saúde do paciente mediante os documentos apresentados, os quais, são capazes de comprovar a cirurgia bariátrica realizada no mês de outubro, bem como considerando o crescimento exponencial do índice de contaminação do Coronavírus em todos as regiões do Brasil, inclusive no Estado de Mato Grosso, que a cada dia se tem notícia de grande número de infectados, torna-se necessário para a proteção da vida das pessoas que possuem doenças crônicas, o isolamento social domiciliar, incluindo os detentos.

Igualmente, havendo orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, acerca do isolamento social dos reeducandos que mediante comprovação estejam incluídos no grupo de risco, é imprescindível a imposição da prisão domiciliar do paciente, tornando definitiva as medidas impostas na decisão liminar.

Nesse diapasão, o delito cometido pelo paciente não decorre de grave ameaça, atendendo o artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias....”

Ainda, importante destacar a situação de saúde do paciente, esclarecendo que o beneficiário é portador de
hipertensão arterial
e
bronquite asmática
, com a imunidade baixa, estando no grupo de risco do COVID-19 (novo coronavírus).

Sempre me vejo em uma encruzilhada, mesmo com a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Manter a prisão diante de convenções humanas, que são as leis, sejam processuais ou materiais ou imaginar-se o risco do deconhecido Corana vírus. Porque o que vejo e leio é que a parte da medicina sanitária, ou melhor, toda a medicina, está tateando a respeito deste vírus. Não se conhece, não se sabe por que condições o organismo A, B ou C consegue superá-la e outros não, e outros ainda sequer apresentam sintomas.

E dentro deste aspecto de aglomeração das celas, a não ser que esteja recolhido em lugar isolado, é que fico na dúvida em manter a prisão por convenção humana ou imaginar o pior dentro de uma condição humana.

Realmente é uma dificuldade muito grande porque nem o Conselho Nacional de Justiça e nem a medicina sanitária sabem com precisão o que é o vírus Corona.

Não temos nenhum caso noticiado, mas não tenho a mínima condição de dizer que dentro desse presídio não há nenhum caso porque nem todos apresentam sintomas ou não, e entre um e outro tenho concedido, aliás, sei que estou sendo vencido, mas vou manter a coerência e conceder a prisão domiciliar.

Pelo sim, pelo não, no caso dele, não é um operador efetivamente de rua no sentido de traficar, vender ou cobrar. É o cadastrador, e até onde estou entendendo, seria de disciplina, de manter que fossem feitos determinados pagamentos ou, também não é ele um comandante de atividades da organização criminosa. Que é crime, não tenho dúvidas a respeito, não estou dizendo que não há fundada suspeita. Suspeita tem, mas não tenho ele dentro de um operador de mais veemência, de situações mais agudas, em situações de maior violência. Não tenho essa informação.

Ainda, importante destacar a situação de saúde do paciente, muito embora não se tenha um laudo médico, temos o receituário médico, esclarecendo que foi prescrito para o beneficiário remédio para
hipertensão arterial
e
bronquite asmática
, necessitando de medicação continua, estando no grupo de risco do COVID-19 (novo coronavírus).

No presente caso, tenho que, para preservar a integridade física e moral do beneficiário,
em virtude da condição de saúde do mesmo
, deve adotar as recomendações da Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão do paciente,
de forma excepcional e temporária
, pela
prisão domiciliar
.

Igualmente, consigno que se trata de uma concessão temporária, em virtude da pandemia da COVID-19, que poderá, oportunamente, ser revista pelo juiz da comarca.

Por todo o exposto, em divergência com a douta Relatora,
concedendo
a ordem em favor de
Joaci Marcelo Gomes
, para determinar,
em caráter excepcional e temporária
, a
prisão domiciliar
do paciente, cumulando-a com a imposição das seguintes medidas cautelares: [art.319 do CPP]

1.

Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimada;

2.

Comunicar ao juízo criminal seu endereço, bem como a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificada para os futuros atos processuais;

3.

Não se envolver em outra infração penal;

4.

proibição de contato por qualquer meio com qualquer pessoa relacionada aos fatos

6)
ingressar e se manter em prisão domiciliar submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de
tornozeleira

eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado,
além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso
.

Alerte-se o paciente que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020